Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704735-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LEMOS CARVALHAL FRANCA AGRAVADO: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de vinte por cento (20%) do salário da agravada. Alega ser admissível a flexibilização da impenhorabilidade salarial, diante da ponderação entre os direitos fundamentais do credor, de receber o que é devido, e da devedora, de resguardo à dignidade humana. Sustenta que a penhora de até 20% do salário da agravada resulta em desconto de suaves parcelas, o que ainda possibilita que a agravada passe a ser altamente estimada como boa pagadora. Acresce que a medida não apenas respeita a dignidade da devedora, como também fomenta a sua emoção de ser digna como as pessoas devem ser. Afirma que a agravada percebe renda mensal líquida de R$ 3.577,25 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Assevera que penhora não influencia na subsistência da agravada ou de seus familiares, que provavelmente possuem rendas próprias. Ao final, pede o recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo”, a fim de determinar a penhora de até 20% do salário da agravada, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a demora na prestação jurisdicional dificultar o sucesso da execução. Relativamente à relevância da argumentação recursal, recente orientação da colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.874.222, ocorrido em 19/04/23, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo c. STJ, é possível, a depender do caso concreto, fixar percentual de desconto sobre os salários da parte devedora, desde que preservada sua subsistência digna. No entanto, como se vê da própria argumentação recursal, a renda líquida da agravada seria de R$ 3.577,25, razão pela qual se mostra prudente aguardar o contraditório, a fim de que se possa analisar a compatibilidade da penhora com a necessidade de resguardar a subsistência da devedora e de sua família. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator